Tribunal: TJDFT
Processo: 0710974-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0710974-54.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: THIAGO DOS MAR PINTO RIBEIRO DECISÃO Vistos, etc. Agravo de Instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL, com pedido de antecipação de tutela recursal, contra decisão proferida pelo Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, no PJe 0051002-38.2013.8.07.0016, ação de Obrigação de Fazer em face do Distrito Federal. O agravante se insurge contra a decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência, para que seja determinado ao Distrito Federal a realização de prova pericial pedido pela agravada, qual seja, elaboração de Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT). Argumenta que a decisão de inverter o ônus da prova prejudica o agravante, não havendo qualquer razoabilidade em atribuir ao Estado, o dever de produzir prova cujo ônus inicial era da agravada. Requer, em sede de tutela recursal, efeito suspensivo da decisão agravada, e, no mérito a sua revogação. É o relatório. Decido. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O agravante é isento do recolhimento de custas processuais. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. No caso dos autos, em uma análise inicial, entendo ter razão o agravante. Somente excepcionalmente é que se admite a inversão do ônus da prova, o que não é o caso dos autos. Vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. ERRO MÉDICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. RISCO ADMINISTRATIVO. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. Em regra, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil). -Na hipótese de uma das partes estiver em melhores condições de produzir a prova, é possível, de forma excepcional e diante das peculiaridades da situação fática, a determinação de inversão do ônus da prova (art. 373, § 1o, do Código de Processo Civil). -Na demanda em que se discute a ocorrência de erro médico praticado por agente público, é possível a inversão do ônus da prova. Isto porque a Fazenda Pública possui maior facilidade para produzir as provas necessárias à elucidação dos fatos, na medida em que dispõe de toda a documentação sobre o atendimento, a realização do procedimento cirúrgico oftalmológico e os posteriores atendimentos para tratar a morbilidade. Além disso, a responsabilidade civil do Estado é objetiva, e só poderá ser afastada diante de culpa exclusiva da vítima, de terceiro ou caso seu agente não tenha concorrido de qualquer modo para o resultado (teoria do risco administrativo) -AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.(Acórdão 1053318, 07103330820178070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 11/10/2017, publicado no DJE: 17/10/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Em face do exposto, defiro o pedido de antecipação da tutela e suspendo a decisão agravada. Comunique-se a presente decisão à origem. Solicitando as informações. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília/DF, 4 de maio de 2021. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito